Tribunal: TJBA
Processo: 0004038-87.2011.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Erro ao avaliar expressão na linha: '': org.hibernate.LazyInitializationException: could not initialize proxy - no Session

Processo
:
#{processoTrfHome.classeJudicialAnterior.classeJudicial} n.
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM CARLOS ALVES LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE COSTA CARDOSO GUIMARAES, FABIANO CORDEIRO COZZI, JOAO GILBERTO FREIRE GOULART, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO, KARLA SALETE DE ARAUJO GERINO, TARCILANA LAYSLA RODRIGUES ALVES, RAFAEL FRANCO TOLEDO BARBOSA DA SILVA, FLAVIA BOTTA, DANIEL BRAJAL VEIGA, MARIO AUGUSTO DE CASTRO RAMOS, MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO, SAMUEL NEVES FERNANDES

APELADO: JOAQUIM CARLOS ALVES LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANO CORDEIRO COZZI, JOAO GILBERTO FREIRE GOULART, MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO, ALEXANDRE COSTA CARDOSO GUIMARAES, SAMUEL NEVES FERNANDES, DANIEL BRAJAL VEIGA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO, FLAVIA BOTTA, KARLA SALETE DE ARAUJO GERINO, MARIO AUGUSTO DE CASTRO RAMOS, RAFAEL FRANCO TOLEDO BARBOSA DA SILVA, TARCILANA LAYSLA RODRIGUES ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE JULGAMENTO CONJUNTO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO JÁ JULGADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPROMISSO VERBAL. TRATATIVAS PRELIMINARES EXECUTADAS. CONTRATOS SECUNDÁRIOS. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA ASSINATURA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
INAPLICABILIDADE. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO SEM JUSTO MOTIVO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS NOS LIMITES DA PROVA DOS AUTOS. DESPESAS COM VIAGENS NÃO COMPROVADAS. PERDA DE UMA CHANCE. DIREITO À INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM PARA R$ 42.000,00. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO ALTERADA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. APELO ADESIVO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ALMIR ROGÉRIO CEZÁRIO DOS REIS e ADIR CASTRO REIS SANTOS
, em face de
JOAQUIM CARLOS ALVES LIMA
, pleiteando indenização pelos prejuízos sofridos em decorrência de suposta desistência do negócio jurídico firmado entre as partes, qual seja, compromisso verbal de compra e venda de imóvel.

2 - O réu, ora Apelante, em sede recursal requereu: (i) o agrupamento desta apelação com o Agravo de Instrumento n.
8015585-77.2019.8.05.0000
, para julgamento simultâneo; (ii) a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais; (iii) subsidiariamente, a reforma da sentença para minorar a condenação em danos morais (
id. 16954306
).

3 - Os autores, ora Apelantes Adesivos, em sede recursal requereram: (i) a majoração da condenação em danos morais e a sua extensão à segunda autora; (ii) a majoração dos honorários sucumbenciais (
id. 16954320
).

4 - Inicialmente, afasta-se a
preliminar de deserção do recurso arguida pelo
réu
, sob o argumento de ilegibilidade dos documentos referentes ao preparo,
uma vez que houve comprovação d
o recolhimento das custas, não estando o DAJE ilegível.

5 - De igual modo, rejeito a preliminar de julgamento simultâneo com o Agravo de Instrumento de nº
8015585-77.2019.8.05.0000
, visto que este se encontra julgado, assim como os respectivos aclaratórios.

6 - Ultrapassadas as questões preliminares, no mérito, os pontos controvertidos residem na: (i) identificação de quem deu causa à não concretização do negócio jurídico entabulado entre as partes; (ii) aferição da existência de direito à indenização por danos morais e materiais; (iii) aplicabilidade da teoria da perda de uma chance.

7 - Da narrativa dos autos,
verifica-se que, em julho de 2011, os Autores (pretensos compradores), ora Apelantes Adesivos, e o Réu (pretenso vendedor), ora Apelante, através de corretor de imóveis, iniciaram tratativas com a finalidade de compra e venda de
um imóvel com dois pavimentos, com área de 324m2 e seu respectivo terreno, situado na Rua Francisco Fernandes, 15, Centro, Guanambi-Ba, medindo 16m de frente para a mencionada Rua, por 8m de fundo, registrado no CRIH sob nº R.3-m/7.215, no Livro 2/AH, de propriedade do Réu.

8 - O negócio foi verbalmente acertado já no início das tratativas, quando o corretor levou o comprador, primeiro Autor, ao encontro do Réu, para formalizar a venda.

9 - Compulsando os autos, é possível extrair das conversas tr
atadas por e-mail que, no momento em que o Réu sinalizou aos Autores, em 01/09/2011, para não adiantarem nenhuma providência referente a pagamentos, taxas, emolumentos e despesas de cartório antes de receber a carta de renúncia ao direito de preferência assinada pelos inquilinos (
id. 16953768
), uma das referidas cartas já havia sido assinada, em 01/08/2011, por uma das inquilinas (
Id.16953730 / 16953629
). Além disso, a locatária em questão já havia formalizado contrato de aluguel com a segunda Autora, em 01/09/2011 –
Id.16953641 e id. 16953633
.

10 - Posteriormente, o Réu foi informado, por e-mail do corretor (
id. 16953738
), datado de 14 de setembro de 2011, que o advogado dos Autores pontuou que 50% do valor do negócio (total de R$1.000.000,00) seria pago na assinatura do contrato, e o restante seria adimplido quando da escritura.

11 - Logo, o diálogo entre as partes não demonstra, em nenhum momento, intenção de desistência do negócio jurídico por parte dos Autores, ora Apelantes adesivos.

12 - Dos depoimentos prestados em audiência de instrução, colacionados na sentença, depreende-se que o primeiro Autor concordou com a exigência do Réu de que constasse na escritura o valor de venda de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Portanto, não se sustenta a justificativa arguída pelo Réu Apelante de que teria sido essa suposta recusa que o fez não aceitar mais o negócio.

13 - Além disso, é evidente a ausência de boa fé do Réu, ao pagar ao corretor R$20.000,00 (vinte mil reais) para que este convencesse os Autores a desistirem do negócio, conforme narrado pelo próprio corretor em audiência de instrução.

14 - No que toca à exigência do Réu de prévia assinatura do contrato de promessa de compra e venda, antes da lavrar a escritura, é cediço que o art. 108, do Código Civil, dispõe que a escritura pública é o documento essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Por isso, a exigência feita pelo Réu Apelante não poderia se tornar um obstáculo à conclusão do negócio que já estava avançado, tampouco a conduta dos Autores, Apelantes Adesivos, ao afirmarem que somente assinariam a escritura pública, o que não implica presunção do seu arrependimento, haja vista que é o documento que constitui o direito real sobre o bem.

15 - Neste diapasão. conclui-se, pois, em face das circunstâncias narradas, que não houve desistência por parte dos Autores, ora Apelantes Adesivos, mas sim por parte do Réu, ora Apelante, a quem se imputa a responsabilidade pela não concretização da compra e venda.

16 - Quanto ao dano material reconhecido em sentença, verifico, a partir dos documentos colacionados aos autos, que o primeiro Autor teve o prejuízo comprovado quanto ao recolhimento dos tributos, com a expedição e pagamento do DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Contudo, em que pese afirmado na prova testemunhal, pelo corretor, que o Autor se dirigiu até a cidade de Caetité-BA para se reunir com o promitente vendedor, não foram comprovadas as despesas de viagens. Portanto, entendo que a responsabilidade do Réu apelante se limita ao dano material comprovado, qual seja, os valores despendidos com as taxas e imposto referente à transmissão do imóvel (ITIV), pagas pelo primeiro Autor.

17 - No que concerne à teoria da perda de uma chance, entendo que é cabível ao presente caso, no que se refere aos aluguéis esperados pela segunda Autora quando da celebração de contrato de locação com a locatária Neilde Nascimento Queiroz. Nessa esteira, c
onsiderando que as partes estavam cientes de que a alienação do bem era um condição para que o contrato de aluguel continuasse a produzir seus efeitos, em um raciocínio de probabilidade, a Autora teria 50% de chance do instrumento contratual firmado se perfectibilizar.

18 - Logo, é devida a indenização, em razão da perda de uma chance em favor da segunda Autora, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor mensal de aluguel acordado para o primeiro ano de locação,
ou seja, R$ 7.000,00 (sete mil reais), de acordo com o contrato de locação acostado aos autos
Id.16953641
, pelo período equivalente a doze meses, a fim de se evitar enriquecimento ilícito. Ou seja,
deve ser reduzido o quantum fixado na origem para R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), com juros de mora a fluir desde da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária incidente desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

19 - No mais, d
eve ser excluída a indenização por danos morais concedida em favor do primeiro Autor, Apelante Adesivo,
ALMIR ROGÉRIO CEZÁRIO
, pois os transtornos decorrentes do descumprimento contratual denotam consequências do risco inerente ao negócio jurídico, não constituindo dano moral passível de indenização. Embora tenha acarretado desconforto aos Autores, o inadimplemento levado à cabo pelo Réu Apelante não lhes acarretou danos aos direitos da personalidade, uma vez que inexiste nos autos prova robusta que caracterize o sofrimento de dano à honra e a imagem.

20 - Sob a mesma ótica, não deve prosperar a pretensão da segunda Autora, veiculada em Apelação Adesiva, de receber, além da indenização por perda de uma chance, também a indenização por danos morais deferida ao primeiro Autor em sentença, ora reformada.

21 - Ademais, a sentença deve ser reformada, de ofício, para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da condenação, e não o valor da causa, em observância ao art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que tal ajuste não configura
reformatio in pejus
, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida, portanto, de oficio.

APELO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. APELO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0004038-87.2011.8.05.0088
, da Comarca de Guanambi/BA, em que é Apelante
JOAQUIM CARLOS ALVES LIMA
e Apelantes Adesivos
ALMIR ROGÉRIO CEZÁRIO DOS REIS, ADIR CASTRO REIS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, no sentido de
CONHECER
a apelação e a apelação adesiva,
REJEITAR AS PRELIMINARES
arguídas em apelação e contrarrazões, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DOS AUTORES
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO APELO DO RÉU,
para:
a) excluir a indenização por danos morais deferida em favor do primeiro Autor, Apelante Adesivo,
ALMIR ROGÉRIO CEZÁRIO
;
b)
reduzir a indenização relativa a perda de uma chance, em favor da segunda Autora, Apelante Adesiva,
ADIR CASTRO REIS SANTOS,
para R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) com juros de mora a fluir desde da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e
correção monetária incidente desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ
;
c) reduzir o
dano material fixado em sentença, para contemplar apenas o ressarcimento dos valores relativos às taxas e tributos recolhidos pelos Autores e comprovados nos autos; e, de ofício, alterar a
base de cálculo da verba honorária, cujo percentual de 10% deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC; nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA